Tribunal: TCU
Processo: 008.731/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações proferidas por meio do Acórdão 6776/2016 - 1a Câmara, nos autos de prestação de contas ordinária da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), referente ao ano de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações proferidas por meio do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , nos autos de prestação de contas ordinária da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), referente ao ano de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , sem necessidade de adoção de nova providência; 9.3. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 1.7.2.4 e 1.7.2.5 do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e 9.5. apensar os autos ao TC Processo 029.865/2015-8 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU.